Tribunal: TJSP
Processo: 2043116-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação condenatória em obrigação de fazer c/c indenizatória. Decisão que julgou a liquidação da sentença. Insurgência. Liquidação determinada para apurar os danos materiais que sofreu a exequente correspondentes à queda de seu faturamento no período em que não pode usar os serviços da executada. Questão técnica que exige a elaboração de laudo pericial. Decisão agravada que,

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação condenatória em obrigação de fazer c/c indenizatória. Decisão que julgou a liquidação da sentença. Insurgência. Liquidação determinada para apurar os danos materiais que sofreu a exequente correspondentes à queda de seu faturamento no período em que não pode usar os serviços da executada. Questão técnica que exige a elaboração de laudo pericial. Decisão agravada que, ademais, fixou o valor devido com fundamento apenas no parecer apresentado pela exequente sem ao menos dar vista à executada. Decisão reformada.

Agravo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000508042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2043116-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S.A., é agravado EXPIN COMERCIAL DE CONDIMENTOS
LTDA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 6 de julho de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2043116-27.2020.8.26.0000 - Voto no
2
Agravo de Instrumento n° 2043116-27.2020.8.26.0000
Agravante: Telefônica Brasil S.A.
Agravada: Expin Comercial de Condimentos Ltda.
Comarca de São Paulo 37a Vara Cível do Foro Central Cível
Juíza: Dr.a Patrícia Martins Conceição
Voto no 22936
Agravo de Instrumento Ação condenatória em obrigação de
fazer c/c indenizatória. Decisão que julgou a liquidação da
sentença. Insurgência. Liquidação determinada para apurar os
danos materiais que sofreu a exequente correspondentes à
queda de seu faturamento no período em que não pode usar os
serviços da executada. Questão técnica que exige a elaboração
de laudo pericial. Decisão agravada que, ademais, fixou o valor
devido com fundamento apenas no parecer apresentado pela
exequente sem ao menos dar vista à executada. Decisão
reformada.
Agravo provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação condenatória em
obrigação de fazer c/c indenizatória movida por EXPIN COMERCIAL DE
CONDIMENTOS LTDA., em relação a TELEFÔNICA BRASIL S.A., que
julgou o procedimento de liquidação de sentença.
Inconformada, a executada requereu a concessão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2043116-27.2020.8.26.0000 - Voto no
3
efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o afastamento da decisão
agravada, com determinação de juntada, pela exequente, de
documentos contábeis e de realização de perícia.
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 33/34).
É o relatório.
A agravada moveu esta ação visando à condenação da ré
no restabelecimento de serviços de telefonia ao seu estabelecimento e
no pagamento de indenização pelos danos materiais e morais que sofreu
em decorrência da falta dos serviços.
A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes
apenas para condenar a ré na obrigação de fazer.
O acórdão proferido pela C. 25a Câmara Extraordinária de
Direito Privado deste E. Tribunal, de relatoria do D. Desembargador Melo
Bueno, reformou a sentença para condenar a ré, também, no pagamento
de indenizações por danos materiais e morais.
Do acórdão, transcrevo o seguinte trecho: “Incontestável,
portanto, o dano, consistente na perda de faturamento deste período, contudo, o valor
indicado de R$23.500,82 não comprova os valores exatos para recomposição do
prejuízo diário sofrido, o qual deverá ser apurado em liquidação de sentença, com a
apresentação da média do faturamento dos últimos 30 dias anteriores ao problema,
deduzindo-se desta o faturamento de cada dia em que permaneceu sem os serviços de
telefonia, ou seja, de 11/03/2014 até 26/03/2014, com correção monetária do
ajuizamento da ação e juros de mora da citação; sendo devido, do mesmo modo, o
ressarcimento dos valores pagos, proporcionalmente aos dias em que os serviços não
foram prestados, devidamente corrigidos.”
A agravada deu início à liquidação, requerendo fossem as
partes intimadas para apresentar documentos, a realização, a critério do
juízo, de perícia e se comprometendo a apresentar os documentos
relativos ao seu faturamento.
Foi determinada a apresentação de pareceres ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2043116-27.2020.8.26.0000 - Voto no
4
documentos elucidativos, consignando-se que a necessidade de perícia
seria apreciada posteriormente.
A agravante alegou que os documentos contábeis
apresentados pela agravada, referentes ao período de 9 de fevereiro a 25
de março de 2014, eram insuficientes, devendo ser apresentados
documentos de 11 de março de 2013 a 26 de março de 2015.
A agravada requereu prazo suplementar para apresentar
parecer.
A pretensão da agravante foi afastada por não ser possível
a revisão do título executivo, tendo sido concedido prazo de 5 dias para
cumprimento da decisão que determinou a apresentação de pareceres ou
documentos elucidativos.
A agravante discorreu sobre a necessidade de se apurar o
lucro líquido, indicando o que entendia necessário a tanto, e requereu
novamente a realização da perícia.
A agravada requereu mais prazo e, antes da análise desse
requerimento, apresentou parecer indicando que o dano material foi de
R$ 3.722.142,39.
Sem a intimação da agravante, a magistrada proferiu a
decisão agravada.
A apuração dos danos materiais depende de análise
técnica por perito que solicitará à agravada os documentos que entender
necessários para a realização dos cálculos.
A decisão agravada, ademais, foi açodada na medida em
que, além de não determinar a realização da perícia, não deu à
agravante a oportunidade de se manifestar sobre o parecer da agravada.
Assim, fica afastada.
Dou provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2043116-27.2020.8.26.0000 - Voto no
5